Tribunal: TJSP
Processo: 2008902-97.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão de sua

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão de sua constatada reincidência delitiva (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas com minoração e associação para o tráfico), devendo-se ressaltar, ademais, o fato de ele atualmente responder a outra ação penal pelos delitos de tráfico de drogas e resistência, já tendo sido nela, inclusive, condenado em primeiro grau, elementos esses sinalizadores de sua periculosidade e de sua recalcitrância criminosa, com fulcro no art. 310, § 5o, incisos I e IV, e no art. 312, § 3o, inciso IV, ambos do CPP, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O fato de o paciente ter filhos menores de 12 anos de idade, por si só, desacompanhado de elementos concretos que comprovem a real dependência dos infantes, não é suficiente para autorizar a revogação da prisão preventiva ou a fixação de cautelares diversas. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.